Tribunal: TJSP
Processo: 1018247-85.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a nulidade de três contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, constatada por perícia grafotécnica, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar à restituição dos valores descontados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à incidência de multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da portabilidade dos contratos; (ii) estabelecer a validade dos contratos diante da alegação de fraude e da prova pericial grafotécnica; (iii) determinar se são devidas a indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A portabilidade dos contratos não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos ajustes originários declarados nulos, pois não configura novação nem exonera obrigações decorrentes de fraude.

4. O ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas incumbe à instituição financeira, que não se desincumbe diante de prova pericial grafotécnica conclusiva quanto à falsidade das assinaturas.

5. A perícia grafotécnica atesta que as assinaturas apostas nos contratos não correspondem ao punho do autor, evidenciando fraude e inexistência de relação jurídica válida.

6. A constatação de assinaturas falsas impõe a nulidade dos contratos e a restituição dos valores indevidamente descontados.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se o entendimento do STJ com modulação para valores pagos após 30/03/2021.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a existência de três contratos fraudulentos, os prejuízos suportados e as funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização.

10. A multa cominatória fixada é proporcional à obrigação imposta e possui caráter coercitivo legítimo, podendo ser evitada pelo cumprimento da ordem judicial.

11. Os juros moratórios fluem desde o evento danoso e a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme entendimento sumulado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura comprova a inexistência de relação jurídica e impõe a nulidade do contrato. 2. A portabilidade de contrato não afasta a responsabilidade da instituição financeira por fraude nos contratos originários. 3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 5. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógico-punitiva.
________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 389 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp no 676.608/RS; STJ, REsp no 1.795.982; STJ, Súmulas 54 e 362; TJSP, Apelação Cível 1023460-85.2021.8.26.0576; TJSP, Apelação Cível 1019697-81.2023.8.26.0002.